Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-78.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Despacho não configurou decisão efetiva sobre concessão ou denegação dos benefícios da gratuidade – Imprescindibilidade que houvesse análise expressa do pedido de gratuidade, e uma vez isto não tendo acontecido, retirou-se do apelante a possibilidade de, diante de negativa de concessão a ele dos benefícios pelo

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Despacho não configurou decisão efetiva sobre concessão ou denegação dos benefícios da gratuidade – Imprescindibilidade que houvesse análise expressa do pedido de gratuidade, e uma vez isto não tendo acontecido, retirou-se do apelante a possibilidade de, diante de negativa de concessão a ele dos benefícios pelo mesmo almejados, pudesse efetuar o pagamento das custas – Anulação da sentença recorrida para que retornando os autos ao primeiro grau delibere o magistrado sobre o pedido de concessão de gratuidade ao apelante, e também de diferimento das custas ao final, e possa ter assim regular seguimento o processo.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001785-78.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes ARANY
ANTONIO SIMAO STAFFICO, CELINA APARECIDA SIMÃO FLOETER, SANDRA
MARIA SIMAO DE OLIVEIRA e HERCULINA DIAS SIMÃO, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-78.2016.8.26.0079 - Botucatu 2/3
APELANTES: ARANY ANTONIO SIMAO STAFFICO, CELINA APARECIDA
SIMÃO FLOETER, SANDRA MARIA SIMAO DE OLIVEIRA E HERCULINA DIAS
SIMÃO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 150.870
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Despacho não
configurou decisão efetiva sobre concessão ou denegação dos
benefícios da gratuidade
Imprescindibilidade que houvesse
análise expressa do pedido de gratuidade, e uma vez isto não tendo
acontecido, retirou-se do apelante a possibilidade de, diante de
negativa de concessão a ele dos benefícios pelo mesmo almejados,
pudesse efetuar o pagamento das custas Anulação da sentença
recorrida para que retornando os autos ao primeiro grau delibere o
magistrado sobre o pedido de concessão de gratuidade ao apelante,
e também de diferimento das custas ao final, e possa ter assim
regular seguimento o processo.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que é possível a concessão do diferimento das
custas ao final; e que no período estava suspenso o processo.
É O RELATÓRIO.
É caso de acolher-se a apelação porquanto a extinção do processo por
deserção, no caso, ainda não era possível.
Embora a redação do despacho de fls. 59 já comandasse, como hipótese, o
recolhimento das custas devidas, fato é que tal despacho não configurou decisão efetiva
sobre concessão ou denegação dos benefícios da gratuidade.
Ora, diante desta indefinição, e mesmo do silêncio posterior do recorrente,
era imprescindível que houvesse análise expressa do pedido de gratuidade, e uma vez isto
não tendo acontecido, retirou-se do apelante a possibilidade de, diante de negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-78.2016.8.26.0079 - Botucatu 3/3
concessão a ele dos benefícios pelo mesmo almejados, pudesse efetuar o pagamento das
custas.
Diante desta realidade, a melhor solução aqui é anular-se a sentença
recorrida para que retornando os autos ao primeiro grau delibere o magistrado sobre o
pedido de concessão de gratuidade ao apelante, e também de diferimento das custas ao
final, e possa ter assim regular seguimento o processo.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator